Tribunal: TJSP
Processo: 1048381-81.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais. Pretensão indenizatória exercida no prazo decenal. Aplicação da regra geral definida pelo artigo 205 do Código Civil. Preliminar de prescrição afastada. Prestação de serviços advocatícios. Repasse de levantamento judicial. Retenção de valor atinente a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais. Pretensão indenizatória exercida no prazo decenal. Aplicação da regra geral definida pelo artigo 205 do Código Civil. Preliminar de prescrição afastada. Prestação de serviços advocatícios. Repasse de levantamento judicial. Retenção de valor atinente a prestação de serviço de assistente técnico. Ausência de comprovação da contratação do profissional. Indenização pelo dano material que se apresenta devida. Juros de mora a partir da citação. Responsabilidade contratual. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.